Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Emerson Luiz, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT.
Expõe que o paciente está segregado desde 11 de julho de 2019, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 157, §1o, do Código Penal.
Relata que em alegações finais foi pleiteado a desqualificação do crime de roubo improprio por furto qualificado, todavia, a autoridade judiciária acatou na integra a denúncia e condenou o beneficiário a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em regime fechado, mesmo o paciente sendo primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego, além de ter contribuído com o deslinde dos fatos ocorrido, confessando a pratica do furto.
Aduz que o paciente teve sua liberdade cerceada pela segunda vez, por não ter sido aplicada a detração penal, assim, nota-se que em razão da pena aplicada ao paciente, bem como a detração pelo tempo que permaneceu preso cautelarmente, tem-se que a segregação ultrapassou o tempo necessário para progressão de regime, devendo cumprir a reprimenda no semiaberto.
Sustenta que a gravidade do crime não é fundamento para aplicar o regime mais gravoso.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja estabelecido a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 57505963/57505967).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 58128972). Informações juntadas (Id. 60500978).
Anoto que a sentença condenatória incursionou o beneficiário nas sanções previstas no art. 157, §1o, §2o, inciso II, e, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Emerson Luiz, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Concernente a alegação da ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, verifica-se que no delito previsto no art. 157, §1o c/c art. §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, o magistrado singular aumentou a pena-base em 1/8 [um oitavo], por considerar desfavorável ao paciente as circunstancias do crime, haja vista o concurso de pessoas, sendo está fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, todavia, na segunda fase, reconheceu a atenuante confissão espontânea, no qual atenuou a pena em 1/6 [um sexto], tornando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, reconheceu o aumento pelo emprego de arma de fogo, o qual aumentou em 2/3 [dois terço], tonando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, 16 (dezesseis) dias-multa.
Desta forma, em observância ao art. 33, §2o alínea “b” c/c §3o, do Código Penal, nota-se em princípio que há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial no fechado.
De mais a mais, observa-se que na r. sentença proferida pelo magistrado a quo, consta que houve confronto/troca de tiros entre os policiais e os agentes, em ao menos duas ocasiões, demonstrando-se a periculosidade dos mesmos.
Ademais, sabe-se que a sentença como ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.